Tribunal: TJES
Processo: 5001088-15.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001088-15.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA FERREIRA PRATES ALVES
RECORRIDO: CLARO S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESERÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO.
1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ordinária proposta por FERNANDA FERREIRA PRATES ALVES em face de CLARO S.A. (1ª requerida) e CLARO COBRANÇAS TELEFÔNICAS LTDA (2ª requerida), na qual alega que, utiliza os serviços de internet e telefonia fornecidos pela 1ª requerida. Relata que, em razão de inadimplemento do débito vencido em 15/12/2021, teve seu sinal desabilitado e, em 28/12/2021, através de contato telefônico foi ofertado pela 1ª requerida desconto para a quitação do débito, proposta aceita, sendo-lhe enviado o boleto cujo beneficiário do pagamento seria a 2ª requerida. Aduz que, em 10/01/2022, recebeu novo contato telefônico da 1ª requerida informando sobre a pendência do débito vencido em 28/12/2021, tendo seus serviços desabilitados por negar-se a quitar novamente o débito. Assim, requer, a condenação das requeridas a restituírem, em dobro, o valor cobrado, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00”.
2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial
3. Através de recurso inominado, a parte autora busca a reforma da sentença para afastar ou minorar os danos morais. Por sua vez, por via de contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.
4. Destaca-se dos autos que o recurso interposto pela parte requerente veio desacompanhado do recolhimento das custas recursais, sob o pedido de assistência judiciária gratuita. Ocorre que inexiste junto ao recurso ou nos autos comprovante ou declaração acerca da hipossuficiência da parte, razão pela qual foi realizado despacho de ID 10549101 a fim de intimar a parte recorrente para a comprovação da hipossuficiência ou pagamento das custas, em acordo com com o Enunciado n.º 18 do Fonaje.
ENUNCIADO Nº 18 – ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO.
5. Mesmo devidamente intimada a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar sua hipossuficiência ou pagar tempestivamente o preparo tendo o prazo passado “in albis” id. 10927001, e os documentos tão somente juntados no ID 12480594, 04 meses após o final do prazo, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção no presente caso. Diante de tais considerações, RECURSO NÃO CONHECIDO por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de comprovação de hipossuficiência ou juntada tempestiva do preparo.
6. Somado a isto, à luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.
7. Da conclusão. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DE DESERÇÃO.
8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)